Tribunal: STM
Processo: 7000562-28.2022.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ODILSON SAMPAIO BENZI
Órgão julgador: ODILSON SAMPAIO BENZI
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2023-08-17
Data de publicação: 2023-09-11

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. FURTO. ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE DOLO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA INFRAÇÃO DISCIPLINAR. TESES INSUBSISTENTES. CONDENAÇÃO MANTIDA. DESPROVIMENTO. DECISÃO POR MAIORIA.
1. Militar que subtrai aparelho celular de colega de farda, em armário em área sob a administração castrense, comete o crime de furto.
2. O dolo fica patente quando o militar, após inúmeras oportunidades de restituir a res furtiva, apenas a faz quando o ofendido participa o fato ao superior hierárquico.
3. Para a aplicação do princípio da insignificância não se observa apenas o valor dos objetos subtraídos, mas, cumulativamente, os demais requisitos objetivos, quais sejam, mínima ofensividade da conduta do agente, nenhuma periculosidade social da ação, grau reduzido de reprovabilidade do comportamento e inexpressividade da lesão jurídica provocada.
4. O CPM considera bem de pequeno valor aquele que não supere 1/10 (um décimo) do salário mínimo, a teor do § 1º do art. 240 do referido Diploma Legal, devendo-se levar em consideração a soma total do que fora furtado.
5. Não se vislumbra a possibilidade de substituição da reprimenda penal pela aplicação de infração disciplinar quando constatada a gravidade da conduta, sendo, justamente, a aplicação do Direito Penal Militar reservada para essas ações mais graves, ainda mais quando se constatar que o infrator não se encontra mais nas fileiras das Forças Armadas.
6. Recurso não provido. Decisão por maioria.

Inteiro teor:
06/09/2023, 20:17
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721692719196067619115104008493&evento=72169...
1/2
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 14/08/2023
A 17/08/2023
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000562-28.2022.7.00.0000/SP
RELATOR: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
REVISOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
APELANTE: MAURÍLIO RODRIGUES BARBOSA
ADVOGADO(A): ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU CONHECER E, POR
MAIORIA, DECIDIU NÃO PROVER A APELAÇÃO DEFENSIVA, MANTENDO-
SE INCÓLUME A SENTENÇA "A QUO", POR SEUS PRÓPRIOS E JURÍDICOS
FUNDAMENTOS. OS MINISTROS ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA (REVISOR)
E JOSÉ COÊLHO FERREIRA CONHECIAM E DAVAM PROVIMENTO AO
APELO INTERPOSTO PELA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO, PARA
REFORMAR A SENTENÇA CONDENATÓRIA E ABSOLVER O EX-SOLDADO
DO EXÉRCITO MAURÍLIO RODRIGUES BARBOSA DO CRIME PREVISTO NO
ART. ART. 240, § 6º, INCISO II, DO CPM, COM FULCRO NO ART. 439, ALÍNEA
"B", DO CPPM. O MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA (REVISOR) FARÁ
VOTO VENCIDO. O MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
ENCONTRA-SE EM LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. PRESIDÊNCIA
DO MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO. PRESENTE A
SUBPROCURADORA-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DRA. ARILMA CUNHA
DA SILVA.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS

06/09/2023, 20:17
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721692719196067619115104008493&evento=72169...
2/2
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Divergência - Gab Min Artur Vidigal de Oliveira - Ministro ARTUR
VIDIGAL DE OLIVEIRA.
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

06/09/2023, 20:18
:: 40001353843 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=ce2993e0eca7d13...
1/16
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000562-28.2022.7.00.0000/SP
RELATOR: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
APELANTE: MAURÍLIO RODRIGUES BARBOSA
ADVOGADO(A): ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
APELAÇÃO. DEFESA. FURTO. ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE
DOLO.
PRINCÍPIO
DA
INSIGNIFICÂNCIA.
DESCLASSIFICAÇÃO
PARA
INFRAÇÃO
DISCIPLINAR.
TESES
INSUBSISTENTES.
CONDENAÇÃO
MANTIDA.
DESPROVIMENTO. DECISÃO POR MAIORIA.
1. Militar que subtrai aparelho celular de colega de farda, em armário
em área sob a administração castrense, comete o crime de furto.
2. O dolo fica patente quando o militar, após inúmeras oportunidades
de restituir a res furtiva, apenas a faz quando o ofendido participa o fato ao superior
hierárquico.
3. Para a aplicação do princípio da insignificância não se observa
apenas o valor dos objetos subtraídos, mas, cumulativamente, os demais requisitos
objetivos, quais sejam, mínima ofensividade da conduta do agente, nenhuma
periculosidade social da ação, grau reduzido de reprovabilidade do comportamento e
inexpressividade da lesão jurídica provocada.
4. O CPM considera bem de pequeno valor aquele que não supere 1/10
(um décimo) do salário mínimo, a teor do § 1º do art. 240 do referido Diploma
Legal, devendo-se levar em consideração a soma total do que fora furtado.
5. Não se vislumbra a possibilidade de substituição da reprimenda
penal pela aplicação de infração disciplinar quando constatada a gravidade da
conduta, sendo, justamente, a aplicação do Direito Penal Militar reservada para
essas ações mais graves, ainda mais quando se constatar que o infrator não se
encontra mais nas fileiras das Forças Armadas.
6. Recurso não provido. Decisão por maioria.
ACÓRDÃO
7000562-28.2022.7.00.0000
40001353843 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

06/09/2023, 20:18
:: 40001353843 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=ce2993e0eca7d13...
2/16
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do
Superior Tribunal Militar, em sessão de julgamento virtual, sob a presidência do
Ministro Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, na
conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em conhecer e,
por maioria, em negar provimento à Apelação defensiva, mantendo-se incólume,
por seus próprios e jurídicos fundamentos, a Sentença a quo.
Brasília, 14 de agosto de 2023.
RELATÓRIO
Trata-se de Apelação interposta pela Defesa do ex-Sd Ex MAURÍLIO
RODRIGUES BARBOSA, em face da sentença prolatada pelo CPJ/Ex da 1ª
Auditoria da 2ª CJM, que condenou o Apelante à pena de 1 (um) ano de detenção,
como incurso no art. 240, § 6º, II, do CPM, com o benefício do sursis pelo prazo de
2 (dois) anos, o direito de apelar em liberdade e o regime prisional inicialmente
aberto.
A Denúncia narra, em síntese, que (Evento 1, doc. 1, da APM):
"(...)
no
dia
14
de
dezembro
de
2021
o
Sd
EV
Lucas
Vinícius
Rodrigues Murbach procurou o Comando da Companhia de Comando e Serviço
(CCSv) relatando a subtração de seu aparelho celular no dia anterior, afirmando
que o havia guardado dentro de seu armário no alojamento de soldados da
unidade militar, requerendo acesso às imagens do circuito interno de TV para
identificação do responsável pela subtração.
Companhia de Comando, o circuito interno de TV registrou imagens do
denunciado, Ex-Sd R Barbosa, abrindo e remexendo o armário da vítima; logo
após, também se dirigiu à CCSv e disse ter encontrado o aparelho de telefone
celular subtraído.
Diante disso, militares integrantes da CCSv acessaram as imagens das câmeras de
segurança do dia da possível subtração ( 13.12.2021 ) e identificaram o ora
denunciado Ex-Sd Ev R Barbosa abrindo o armário do ofendido e subtraindo o
referido celular minutos antes de deixar o quartel naquela data.
Formalmente interrogado no IPM, o denunciado afirmou que tinha a senha do
armário do ofendido, o qual depositava confiança nele e em outros soldados, e que
constantemente emprestava dele alguns itens, como pasta de dente e graxa; disse
ainda que pegou o celular para "rotear" a internet e que não tinha a intenção de
subtrai-lo; que foi um mal entendido.
A "res" foi qualificada pela vítima como celular marca Xiomi, modelo Redmi Note
8, cor preto, adquirido em 2020 por R$ 1.600,00.
7000562-28.2022.7.00.0000
40001353843 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

06/09/2023, 20:18
:: 40001353843 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=ce2993e0eca7d13...
3/16
Portanto, assim agindo, livre e conscientemente, o denunciado retirou a res furtiva
da esfera de disponibilidade da vítima, abusando de sua confiança, por
considerável lapso de tempo, com ânimo de assenhoramento definitivo, incidindo
no delito de furto previsto no artigo 240, § 6º, II, do Código Penal Militar.
Trata-se de hipótese prevista no art 9º, II, alínea "a", do Código Penal Militar.
Diante do exposto, denuncio Maurilio Rodrigues Barbosa como incurso no artigo
240, § 6º, II, do CPM, requerendo de V. Exa. que seja recebida e autuada a presente
peça acusatória, citado o acusado para se ver processar e julgar, até final
condenação [...]”.
A Ação Penal lastreou-se no IPM nº 7000046-45.2022.7.02.0002, no
qual constam, entre outros, os seguintes documentos:
- Folhas de alterações (evento 1, doc. 5, fls. 2/13);
- Relatório e Solução (evento 1, doc. 7, fls. 8/11);
- Vídeos atinentes à subtração do celular (evento 1, docs. 8/12);
A Denúncia foi recebida em 11/3/2022 (Evento 1, doc. 2, da APM).
O acusado foi devidamente citado em 17/3/2022 (Evento 12 da APM).
Foram carreadas aos autos as certidões de antecedentes criminais do
Apelante (Evento 7 da APM).
Juntou-se aos autos documento informando o licenciamento do
Apelante, por meio do Boletim Interno datado de 14/1/2022 (Evento 14, doc. 1, da
APM).
A Defesa arrolou as mesmas testemunhas constantes da Peça
Vestibular (Evento 16 da APM).
Em sua oitiva, o ofendido LUCAS VINICIUS MURBACH informou:
“[...] que estava de serviço de segunda para terça, quando na terça-feira [...] saiu
de serviço foi procurar seu celular, logo de manhã, que geralmente deixava em seu
armário e não tinha encontrado; que seu armário era cadeado de senha, na qual
passava para alguns companheiros, principalmente os companheiros de seção; que
o MAURÍLIO (BARBOSA, ora acusado) era um deles; que acabou que não achou
(o celular) e começou a procurar, mandou mensagem para todo mundo, perguntou
para o pessoal de sua seção também e um dos militares que era de sua seção lhe
disse que um pouquinho antes de ele sair para dar diária na segunda-feira o R.
BARBOSA (acusado) tinha mexido em seu armário; que quando perguntou para ele
(acusado), na terça-feira, negou várias vezes, foi quando procurou o Cap MANOEL
CÂNDIDO simplesmente para puxar a câmera e ver se tinha sumido realmente; que
7000562-28.2022.7.00.0000
40001353843 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

06/09/2023, 20:18
:: 40001353843 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=ce2993e0eca7d13...
4/16
até cogitou, às vezes, ter deixado para fora de seu armário, ou caído dentro do
armário, que geralmente era bem desorganizado, só que o Cap MANOEL
CÂNDIDO acabou puxando depois, na quarta-feira, quando viu que o R.
BARBOSA tinha pego seu celular; [...] que conseguiu ver as imagens; que o
Capitão tinha lhe mostrado duas imagens: a de segunda-feira, quando o R.
BARBOSA chegou no alojamento e pego seu celular, que estava na parte de cima de
seu armário e, na terça-feira, quando ele tinha colocado na sua mochila alguma
coisa, mas que não deu para ver muito bem se era seu celular ou não; [...] que um
pouquinho antes de comunicar ao Capitão, tinha falado com o R. BARBOSA; [...]
que ele já tinha procurado em seu armário [...] e assim que procurou o Capitão o R.
BARBOSA tinha falado que iria subir no seu armário para procurar; que assim que
falou com Capitão, o R. BARBOSA apareceu com o celular, falando que estava
dentro da sua mochila (do ofendido); que ele mesmo (o réu) entregou o celular de
volta; [...] que chegou a emprestar o celular (para o acusado), mas quando ele
estava perto, somente, que geralmente ele (acusado) usava o roteador do celular de
internet, e muitas ele (ofendido) pedia para o acusado ligar, às vezes quando ele
estava fazendo alguma coisa, mas quando estava de serviço o acusado nunca pediu
seu celular para nada; que naquela oportunidade não havia autorizado o
empréstimo para acusado; que se o acusado pedisse autorização até emprestaria,
mas como ele não o comunicou [...] acabou tendo que entrar em contato com o
Capitão; que o acusado tinha acesso à senha de seu armário; que dava a senha do
armário para acabar não esquecendo [...] que acabou passando para o acusado,
principalmente porque queria ajudar a ele, às vezes se precisasse usar alguma
graxa, alguma coisa de seu armário, ele podia pegar [...]; que tinha um grau de
confiança com o R. BARBOSA; [...]; que na época pagou, mais ou menos, R$
1.600,00 (mil e seiscentos reais); que seu soldo militar era, mais ou menos, R$
1.500,00 (mil e quinhentos reais) [...]; que o celular estava em perfeitas condições;
que o acusado o chamou algumas horas depois, quase na hora de ir embora e,
primeiramente, lhe pediu desculpas; [...] que quando comunicou ao Cap MANOEL
CÂNDIDO, tinha deixado claro para todos seus companheiros que não iria abrir
queixa nem nada, que só queria saber do seu celular, tanto que essa queixa que foi
feita contra o R. BARBOSA não foi ele quem abriu; que como teve que comunicar, o
Capitão abriu [...]; que o acusado nunca teve a senha do seu celular; [...]”. (Grifos
nossos.)
A testemunha Cap MANOEL CÂNDIDO DA SILVA NETO
esclareceu:
“[...] que o Sd MURBACH estava de serviço e, assim, que saiu de serviço ele
chegou até o PC [...] querendo falar com a testemunha que tinha sumido o celular
dele; que foi fazer as buscas no alojamento e, logo em seguida, minutos depois,
apareceu o R. BARBOSA dizendo que encontrou o celular do ofendido; [...] que foi
estranha essa situação dele (acusado) chegar logo em seguida dizendo que
encontrou o celular; que na hora que puxou as câmeras do alojamento, verificou
que o Sd R. BARBOSA, no dia em que ele saiu de serviço, no dia que estava o
MUBACH de serviço, por volta de meio dia, mais ou menos a hora em que eles
foram liberados, aparece o Sd R. BARBOSA pegando o celular no armário dele
(ofendido); que depois aparece também, nesse mesmo dia, puxando as câmeras,
logo em seguida, antes de ele (ofendido) lhe falar que o celular tinha sido
extraviado, aparece ele (acusado) mexendo no armário dele (ofendido). Mas que
lembra que nas imagens não mostram ele (acusado) com o celular, mas o que lhe
7000562-28.2022.7.00.0000
40001353843 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

06/09/2023, 20:18
:: 40001353843 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=ce2993e0eca7d13...
5/16
pareceu, olhando as imagens, é que o acusado tinha simulado ali que tinha
procurado o celular do ofendido e encontrado; que levou até a testemunha minutos
após o ofendido ter lhe relatado que tinha sido extraviado o celular; que viu as
imagens depois, mas, cronologicamente, o que lhe pareceu foi que, primeiro, o
MUBACH entra de serviço e, por volta de meio dia, mostra ali o R. BARBOSA
pegando o celular do ofendido e levou o celular dele, saiu do quartel; que no dia
seguinte, quando o MUBACH sai de serviço e lhe procura dizendo que o celular
tinha sido extraviado, aparece ali o Sd R. BARBOSA mexendo no armário dele e,
logo em seguida, chega dizendo que (...) encontrou o celular na mochila do
ofendido; [...] que o Sd R. BARBOSA dava muitas alterações, principalmente com a
verdade; que ele passou o ano alegando que tinha problema psicológico a esposa
[...], mas no final ficou comprovado que não tinha nada disso, faltava serviço,
chegou a quase cair na deserção faltando expediente, mas não chegou a configurar
deserção; que quando ali de dar deserção ele se apresentava no quartel; que ele
tinha sérios problemas disciplinares com relação a falar a verdade e cumprir
expediente no quartel; que ficou bem claro que ele retira o celular, mostra ele
pegando o celular, fechando o armário e indo embora e ficou bem claro também
quando ele vai, abre o armário e [...] simula estar procurando alguma coisa, fecha
o armário rapidamente e já desce ali para a companhia para informar que
encontrou o celular [...]”. (Grifos nossos.)
Em seu interrogatório, o acusado MAURÍLIO RODRIGUES
BARBOSA relatou:
“[...] que foi ele quem pegou o celular no armário do ofendido [...] e que quem
devolveu também foi ele acusado; que sabia da existência de câmeras na
Companhia de Comando; que ele e o ofendido sempre emprestavam as coisas um
para o outro; que tanto o depoente tinha acesso ao armário do ofendido, como o
ofendido tinha acesso ao seu armário; [...] que a finalidade de pegar o celular era
rotear a internet, que sempre quando pedia para o ofendido ele roteava; que como
sabia que o ofendido estava de serviço, durante o expediente ficava perto do
armário dele porque conseguia mexer na internet tranquilo, só que na hora de ir
embora, que na época estava meio expediente, ele pensou em falar com o Sd
MURBACH em levar o telefone para casa e no dia seguinte; que fez isso, pegou o
telefone, só que na hora em que foi falar com o ofendido, esse estava de serviço, foi
no banco de reação e ele não estava; que perguntou para os Sd EVs que estavam ali
no banco de reação e eles falaram que o Sd LUCAS estava no quarto de hora; que
então ele (acusado) falou, amanhã cedo eu chego, que eles chegam antes da parada
diária porque o pronto da companhia é 7h30, e eles são rendidos às 8h [...] e então
era pegar o telefone emprestado e no outro dia avisar para ele, porém, teve um
problema com o transporte público, que ai chegou mais tarde no quartel; que ficou
de um dia para o outro com o celular do seu colega; que foi na intenção de pedir
autorização, porém, o ofendido estava no quarto de hora e não teve como pedir;
que não devolveu porque precisava, porque estava com um problema pessoal
[...], que precisava do uso de internet em si; [...] que estava com o telefone dele,
porém, negou porque estava passando por alguns problemas com sua ex-esposa,
com caso de depressão, então [...] não estava em um dia bom e falou é só chegar lá
e colocar o telefone no armário dele que vai ficar tudo bem [...]”. (Grifos nossos.)
7000562-28.2022.7.00.0000
40001353843 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

06/09/2023, 20:18
:: 40001353843 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=ce2993e0eca7d13...
6/16
Instado a se manifestar na fase do art. 427 do CPPM, o MPM nada
requereu (Evento 49 da APM). Por sua vez, a DPU pediu a juntada de documentos
(Eventos 50 e 51).
Em suas alegações escritas, o Parquet requereu a condenação do
Apelante, como incurso no art. 240, § 6º, II, do CPM (Evento 56 da APM).
Por seu turno, a Defesa, ainda em alegações escritas, pleiteou a
absolvição do acusado, aduzindo a atipicidade material, por ausência de dolo.
Alternativamente, pediu a aplicação do princípio da insignificância; ou,
subsidiariamente, pugnou pela desclassificação da conduta para infração disciplinar.
Em caso de condenação, requereu fosse aplicada a causa de diminuição prevista no
§ 2º do art. 240 do CPM, assim como as atenuantes do art. 72 do mesmo diploma
legal (Evento 59 da APM).
Em Sessão de Julgamento datada de 2/8/2022, o Conselho de Justiça
resolveu condenar o acusado nas elementares do furto qualificado, como incurso no
art. 240, § 6º, II, do CPM, à pena de 1 (um) ano de detenção, com o reconhecimento
da causa especial de diminuição prevista no art. 240, § 2º, do CPM, na última fase
da dosimetria da pena, por entender que o réu devolveu o aparelho à vítima em
questão, da seguinte forma (Evento 78 da APM):
“Em uma primeira fase, atentando-se para as circunstâncias judiciais previstas no
art. 69 do CPM, temos que o acusado é primário e detentor de bons antecedentes
criminais, inexistindo, assim, motivos para elevar a pena-base, de modo que deve
ser fixada no mínimo legal abstratamente cominado para o crime do art. 240, § 6º,
II, do CPM (furto qualificado com abuso de confiança), qual seja, em 03 (três) anos
de reclusão.
Na segunda fase de aplicação da pena não encontramos circunstâncias agravantes.
Em relação às atenuantes genéricas, presente a do inciso I do art. 72 do CPM, pois
o acusado era menor de 21 (vinte e um) anos na data dos fatos. No entanto, apesar
da existência da referida circunstância legal atenuante, a pena-base já foi fixada no
mínimo legal, ou seja, em 03 (três) anos de reclusão, devendo, portanto,
permanecer inalterada nesta fase, tudo em obediência à parte final do art. 73 do
CPM e à Súmula nº 231 do Superior Tribunal de Justiça.
Na última fase de aplicação da pena, deve ser reconhecido o “furto atenuado”,
verdadeira causa especial de diminuição de pena, em razão da primariedade do réu
e do fato dele ter restituído o bem subtraído antes de instaurada a ação penal, nos
termos do parágrafo 2º do art. 240 do CPM. Assim, há que se aplicar a redução
máxima de 2/3 (dois terços) da pena, uma vez que res furtiva foi restituída ao
ofendido no dia subsequente ao evento criminoso, substituindo-a pela de detenção,
nos termos parágrafo 2º do referido dispositivo legal, por força do que dispõe o art.
58 do mesmo diploma repressivo. Com isso, o apenamento se torna definitivo em 01
(um) ano de detenção.”. (Grifos nossos.)
7000562-28.2022.7.00.0000
40001353843 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

06/09/2023, 20:18
:: 40001353843 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=ce2993e0eca7d13...
7/16
Irresignada, a Defesa, tempestivamente, interpôs o Recurso de
Apelação (Evento 83, doc. 1, da APM).
Em suas razões, postula pela reforma da sentença com a consequente
absolvição do Apelante, seja pela ausência de dolo, seja pela aplicação do princípio
da insignificância ou, ainda, pela desclassificação para infração disciplinar (Evento
83, doc. 2, da APM).
Em seu contrarrazoado, o MPM pugna pela manutenção da sentença
condenatória, negando provimento ao recurso defensivo (Evento 90 da APM).
A PGJM, em Parecer subscrito pela Dra. ARILMA CUNHA DA
SILVA, Subprocuradora-Geral de Justiça Militar, manifestou-se pelo conhecimento
e, no mérito, pelo desprovimento do Apelo defensivo.
É o relatório.
VOTO
O Recurso de Apelação preenche os requisitos de admissibilidade,
logo merece ser conhecido.
Insurge-se a Defesa do ex-Sd Ex MAURÍLIO RODRIGUES
BARBOSA contra a sentença que condenou esse Apelante à pena de 1 (um) ano de
detenção, como incurso no art. 240, § 6º, II, do CPM, com o benefício do sursis pelo
prazo de 2 (dois) anos, o direito de apelar em liberdade e o regime prisional
inicialmente aberto.
Extrai-se dos autos que o Apelante subtraiu o aparelho celular do ex-
Sd Ex LUCAS VINICIUS MURBACH de dentro do armário deste, ao final do
expediente.
No dia seguinte, ao perceber que o ofendido havia envidado esforços
para localizar o celular, inclusive, comunicando o fato ao Comandante da OM, Cap
MANOEL CÂNDIDO DA SILVA NETO, o Apelante, segundo as imagens das
câmeras constantes do alojamento da OM, simulou a procura desse aparelho no
armário da própria vítima, do qual possuía a senha e detinha sua confiança, e tratou
de informar que havia achado o mencionado equipamento de telefonia móvel do
colega de farda, que ele mesmo havia furtado no dia anterior.
Por essa razão, o acusado foi processado e julgado pelo Juízo a quo,
que culminou em sua condenação como incurso no delito de furto qualificado por
abuso da confiança.
7000562-28.2022.7.00.0000
40001353843 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

06/09/2023, 20:18
:: 40001353843 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=ce2993e0eca7d13...
8/16
Ao recorrer, a Defesa postula, em suas razões, a reforma da sentença,
alegando a ausência de dolo, o princípio da insignificância e, subsidiariamente, a
desclassificação para infração disciplinar.
Prefacialmente, concessa venia, não merecem guarida os argumentos
esposados pela combativa defesa, consoante será demonstrado a seguir.
Para tanto, basta analisar as provas dos autos, as quais restaram
robustas e incontestes no sentido de que o acusado, de fato, abusou da confiança
para subtrair o celular do próprio companheiro de caserna.
Por conseguinte, também foram devidamente comprovadas a autoria e
a materialidade delitivas, podendo ser elencados, além da confissão do réu, os
depoimentos testemunhais e as imagens do alojamento da OM, motivos pelos quais
a conduta do réu subsumiu, perfeitamente, ao consubstanciado no art. 240, § 6º, II,
do CPM, crime de furto com abuso de confiança, ipsis verbis:
Art. 240. Subtrair, para si ou para outrem, coisa alheia móvel:
Pena - reclusão, até seis anos.
[...]
Furto qualificado
§ 6º Se o furto é praticado:
[...]
II - com abuso de confiança ou mediante fraude, escalada ou destreza;
Pena - reclusão, de três a dez anos. (Grifos nossos.)
O proficiente doutrinador Cícero Robson Coimbra Neves, ao tratar do
furto qualificado pelo abuso de confiança, leciona o seguinte:
“[...] Também será qualificado o furto praticado com 'abuso de confiança ou
mediante fraude, escalada ou destreza'. Em certas circunstâncias, por razões
várias, o agente dispõe da confiança do sujeito passivo, tendo certa liberdade de
ação por sua credibilidade. Ao romper deslealmente esse vínculo,
o agente incorrerá nesta qualificadora por ter abusado de confiança, devendo-se
demonstrar essa relação preexistente à prática do delito [...]”. (Grifo
nosso.) (Cícero Robson Coimbra NEVES; Marcelo STREINFINGER. Manual de
Direito Penal Militar. – 2. ed. – São Paulo: Saraiva, 2012. pag. 1116.)
7000562-28.2022.7.00.0000
40001353843 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

06/09/2023, 20:18
:: 40001353843 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=ce2993e0eca7d13...
9/16
Nessa senda, os Tribunais Superiores têm adotado a Teoria da Amotio,
segundo a qual os crimes patrimoniais se consumam quando ocorre a inversão da
posse, sem a exigência de que esse apoderamento seja de forma mansa e
pacífica ou de que o bem subtraído saia da esfera de vigilância da vítima.
Ora, se o furto simples previsto no caput do art. 240 do CPM – ou
seja, aquele sem nenhuma qualificadora –, ocorrido no interior da Unidade Militar,
já é considerado por este Tribunal uma prática delitiva repugnante, vide precedentes
desta Egrégia Corte, então, com muito mais razão, o grau de reprovabilidade merece
aumentar, consideravelmente, quando esse tipo de crime ocorrer, com abuso de
confiança, a exemplo da vertente quaestio.
In casu, havia uma relação de amizade preexistente entre o réu e o
ofendido, porquanto foi se aproveitando da credibilidade que gozava perante a
vítima que o acusado rompeu esse vínculo de proximidade, ao retirar o
aparelho de dentro do armário de seu colega de farda, preenchendo, desse modo, as
elementares do tipo penal previsto no inciso II do § 6º do art. 240 do CPM.
Por essa razão, a tese defensiva de que o acusado não agiu com dolo de
praticar o delito de furto, sob a alegação de que ele pegou o celular com o fito de
apenas utilizar o sinal de internet e que o devolveria ao amigo no dia seguinte, não
encontra substrato nos autos.
Embora o réu também tenha contado essa versão em Juízo – qual seja,
de que pegou o celular do ofendido tão somente para fazer uso dele –, certo é que
nem o indigitado nem a defesa conseguiu demonstrar que, de fato, essa era a
intenção dele.
Pelo contrário, apurou-se nos autos que suas ações foram,
diametralmente, de encontro a esse argumento. Isso porque se o objetivo do acusado
não era a subtração, e sim apenas usar o celular, então porque razão não disse que o
equipamento estava em seu poder, quando lhe foi perguntado pela própria vítima?
Infere-se, então, que o acusado não falou do celular, que estava em
sua posse, para a vítima porque, provavelmente, tinha a intenção de se apropriar do
aparelho. Como também, fica claro que se o intuito do réu era somente usar as redes
sociais por meio desse equipamento, então porque não pediu permissão para usá-lo à
própria vítima, que era seu amigo de confiança?
Ora, se a vítima já havia emprestado várias vezes esse mesmo celular
ao acusado, não seria difícil emprestá-lo novamente, ainda mais pelo motivo que o
réu alegou para subtrair, de forma sorrateira, o aparelho do armário que pertencia ao
7000562-28.2022.7.00.0000
40001353843 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

06/09/2023, 20:18
:: 40001353843 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=ce2993e0eca7d1...
10/16
amigo, que seria problemas com a esposa; problemas esses que, mais adiante,
observou-se que nem o acusado nem a Defesa conseguiram demonstrar com provas
robustas.
Certo é que foram se reunindo elementos contra o acusado, à
medida que o tempo ia se passando – como, por exemplo, as gravações das câmeras;
as negativas de estar na posse do aparelho, todas as vezes em que lhe foi perguntado,
antes de a vítima comunicar o fato aos superiores; a confissão do crime em Juízo por
parte dele –, até formar um conjunto probatório robusto em condições de
imputar àquele infrator o crime de furto qualificado, o qual deixa evidenciado
que, se a motivação do réu não era a subtração, e sim uma causa nobre, certamente
teria encontrado uma maneira de comunicar ao ofendido que o aparelho deste estava
em sua posse.
No entanto, em vez de assim proceder, o acusado preferiu negar, por
mais de uma vez, que não sabia do paradeiro do telefone, mesmo acompanhando a
angústia e o esforço empreendido pela vítima para tentar localizar seu
aparelho, demonstrando, dessa forma, enorme frieza e insensibilidade para com
o próprio amigo.
Nesse caminhar, é possível verificar na oitiva do ofendido trecho em
que o réu nega estar na posse do celular, in verbis:
“[...] que estava de serviço de segunda para terça, quando na terça-feira quando
saiu de serviço foi procurar o seu celular, logo de manhã, que geralmente deixava
em seu armário e não tinha encontrado; que seu armário era cadeado de senha, na
qual passava para alguns companheiros, principalmente os companheiros de
seção; que o MAURÍLIO era um deles; que acabou que não achou (o celular) e
começou a procurar, mandou mensagem para todo mundo, perguntou para o
pessoal de sua seção também e um dos militares que era de sua seção lhe disse
que um pouquinho antes de ele sair para dar diária na segunda-feira o R.
BARBOSA (acusado) tinha mexido em seu armário; [...] que quando perguntou
para ele (acusado), na terça-feira, negou várias vezes, foi quando procurou o Cap
MANOEL CÂNDIDO simplesmente para puxar a câmera e ver se tinha sumido
realmente [...]”. (Grifos nossos.)
Por oportuno, o acusado confirma essa declaração da vítima, de que
mentiu, ao ser questionado sobre o destino do telefone móvel, conforme se extrai do
trecho de seu depoimento, in verbis:
“(...) Após questionado, afirmou que pegou o celular para rotear a internet, mas
não conseguiu falar com o ofendido que iria pegar emprestado, pois havia acabado
de entrar no serviço. Alegou que sua intenção era devolver no dia seguinte de
manhã, contudo, teve problemas com o transporte público e chegou mais
tarde. Questionado se o ofendido havia perguntado se (o depoente) sabia do
paradeiro do aparelho, disse que sim, (mas o depoente) negou que estava com o
telefone, pois não estava num dia bom, estava enfrentando problemas com a ex-
7000562-28.2022.7.00.0000
40001353843 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

06/09/2023, 20:18
:: 40001353843 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=ce2993e0eca7d1...
11/16
esposa, que estava com depressão; logo, para evitar mais problemas, somente quis
deixar o celular no armário, porque imaginou que, ao encontrar o celular, o colega
não olharia as câmeras. (...); que outro soldado ligou (...) perguntando sobre o
celular; que (o depoente) negou que o celular estivesse com ele com receio de
perder a amizade com o Sd Murbach”. (Grifos nossos.)
Pelo visto, em que pesem as declarações do acusado, certo é que
ele reconhece que ocultou a verdade não só para a vítima, como também para outros
militares, os quais também lhe perguntaram sobre o paradeiro do celular, ocasião em
que o mencionado réu disse, reiteradas vezes, que não estava de posse do telefone
pertencente ao amigo, quando na verdade o aparelho se encontrava em seu poder o
tempo todo.
Além do mais, o fato de o acusado afirmar que “não estava em um dia
bom” nem de longe é justificativa para incorrer em crimes, muito menos para
isentá-lo do delito que praticou, permissa venia.
Como também não condiz com a verdade dos autos a alegação dele, no
sentido de que “somente quis deixar o celular no armário”, pois se, de
fato, quisesse assim proceder teria deixado o aparelho naquele lugar e, conforme se
constatou nos autos, não foi isso que aconteceu.
Tanto é que o próprio acusado apareceu no dia seguinte com o aludido
celular nas mãos, perante os colegas e o superior hierárquico, dizendo que o tinha
encontrado no armário da vítima.
Isso só confirma a suspeita de que o indigitado retornou ao armário do
ofendido no dia seguinte, após tomar conhecimento de que o Comandante da OM
estava apurando o sumiço do referido telefone, apenas para tentar simular a
localização do equipamento, contudo, não logrou êxito.
Quanto à alegação do réu em seu interrogatório, de que procurou –
mas não encontrou – o ofendido para informar que levaria o telefone móvel desse
colega de farda para sua residência e o devolveria no dia posterior, do mesmo modo
não merece guarida.
Isso porque se o objetivo dele fosse, de fato, altruístico, como
sustentou, teria se esmerado para encontrar outra forma para informar ao amigo, de
que ele estava na posse do celular, e não, simplesmente, retirar o aparelho do
armário alheio e levar para casa.
Pior ainda é mentir para o amigo e demais colegas de farda ao ser
indagado, por mais de uma vez, sobre o sumiço do equipamento, sendo que esse
objeto permanecia em seu poder.
7000562-28.2022.7.00.0000
40001353843 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

06/09/2023, 20:18
:: 40001353843 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=ce2993e0eca7d1...
12/16
Nessa toada, ressaltou o Órgão Ministerial em contrarrazões que:
“(...) no dia 14 de dezembro de 2021 o Sd EV Lucas Vinícius Rodrigues Murbach
(vítima) procurou o Comando da Companhia de Comando e Serviço
(CCSv) relatando a subtração de seu aparelho celular no dia anterior, afirmando
que o havia guardado dentro de seu armário no alojamento de soldados da
unidade militar, requerendo acesso às imagens do circuito interno de TV para
identificação do responsável pela subtração.
Ocorre que, passados alguns minutos da ida do Sd Murbach à Companhia de
Comando, o circuito interno de TV registrou imagens do denunciado, Ex-Sd R
Barbosa, abrindo e remexendo o armário da vítima; logo após, (o réu) também se
dirigiu à CCSv e disse ter encontrado o aparelho de telefone celular subtraído.
Diante disso, militares integrantes da CCSv acessaram as imagens das câmeras de
segurança do dia da possível subtração (13.12.2021) e identificaram o ora acusado
Ex-Sd Ev R Barbosa abrindo o armário do ofendido e subtraindo o referido
celular minutos antes de deixar o quartel naquela data.". (Grifos nossos.)
Esse fato, igualmente, foi confirmado pelo Capitão MANOEL
CÂNDIDO DA SILVA NETO, o qual declarou que:
“(...) no dia seguinte (14.12.2021), as imagens mostraram R Barbosa (réu)
mexendo no armário e logo em seguida R Barbosa apareceu dizendo que tinha
encontrado o celular; que o acusado dava muitas alterações quando estava na
ativa; que faltava ao serviço constantemente; que tinha sérios problemas
disciplinares.”. (Grifo nosso.)
Conforme se infere das declarações supra, as câmeras registraram o
acusado furtando o celular do ofendido no dia 13/12/2021 no final do expediente,
como também flagrou o réu abrindo o mesmo armário no dia seguinte, 14/12/2021,
após tomar conhecimento da repercussão desse furto naquela Unidade Militar,
tentando demonstrar que tinha encontrado o aparelho no próprio armário da vítima,
numa tentativa frustrada de simular toda uma situação para se livrar de eventuais
responsabilidades, o que, pelo visto, suas pretensões não deram certo, tanto que foi
denunciado, julgado e condenado por seus atos.
O fato é que não são esses os procedimentos esperados e mais
apropriados de um militar que alega estar agindo de boa-fé e dentro da legalidade
para com o amigo e colega de caserna.
Além disso, a vítima, em sua oitiva, informou que até possuía o hábito
de emprestar seu telefone ao acusado, no entanto, quando isso acontecia, o ofendido
em questão sempre estava presente. Afirmou que não havia franqueado o
empréstimo de seu aparelho para o réu, pois não o fazia quando se encontrava de
serviço, ou seja, longe do acusado, conforme se verifica em trecho de sua
inquirição, in verbis:
7000562-28.2022.7.00.0000
40001353843 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

06/09/2023, 20:18
:: 40001353843 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=ce2993e0eca7d1...
13/16
“[...] que chegou a emprestar o celular (para o acusado), mas quando ele estava
perto, somente, que geralmente ele (acusado) usava o roteador do celular de
internet, e muitas ele (ofendido) pedia para o acusado ligar, às vezes quando ele
estava fazendo alguma coisa, mas quando estava de serviço o acusado nunca
pediu seu celular para nada; que naquela oportunidade não havia autorizado o
empréstimo para acusado [...]”. (Grifos nossos.)
Depõe também, contra o acusado, o fato de que teve tempo e
oportunidade para devolver o celular à vítima, e não devolveu. Pelo contrário, tentou
ocultar a posse do aparelho que estava em seu poder, sempre que lhe foi perguntado.
Aliás, a considerar as provas dos autos, vê-se que o acusado ocultou
esse fato da vítima até quando pôde, pois, no momento em que o indigitado ficou
sabendo das diligências internas para apurar o furto e constatou que o ofendido
tinha comunicado o sumiço do telefone aos Oficiais da OM, no dia seguinte tratou
de devolver, imediatamente, o celular do companheiro, simulando que tinha
encontrado o referido aparelho no armário da própria vítima.
O problema é que foi justamente no armário o primeiro lugar onde
esse ofendido se deslocou para procurar pelo equipamento móvel em questão, e
não o localizou. Na oportunidade, a vítima declarou em Juízo que “estava de
serviço de segunda para terça-feira, quando retornou ao alojamento e não
encontrou seu celular no armário”.
Sobre a simulação planejada pelo acusado para devolver o celular
pertencente ao amigo, assim consignou a sentença condenatória a quo:
“A testemunha Cap Manoel Candido da Silva Neto, comandante da Companhia de
Comando e Serviço (CCSv), narrou que, quando o Sd Murbach (vítima) saiu de
serviço, relatou o sumiço de seu celular; logo após, apareceu o acusado dizendo
que havia encontrado o aparelho. Esclareceu que puxou as imagens da câmera e
verificou que, na data do fato, por volta de 12 horas, o réu pegou o celular no
armário da vítima. (...)”. (Grifo nosso.)
Assim, indubitavelmente, restou comprovado que o Apelante agiu com
a vontade direcionada para se apossar do celular alheio, caracterizando, desse
modo, a forma dolosa de agir.
No que concerne à aplicação do princípio da insignificância, nos
termos pleiteados pela defesa, é suficiente lembrar que este Tribunal vem
entendendo pela inaplicabilidade do mencionado instituto nesses casos, por ferir
bens e princípios intrínsecos da caserna, algo impensável no meio civil, vide os
incontáveis precedentes deste Tribunal e do STF rechaçando essa pretensão
defensiva, conforme se observa nos precedentes jurisprudenciais, in verbis:
7000562-28.2022.7.00.0000
40001353843 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

06/09/2023, 20:18
:: 40001353843 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=ce2993e0eca7d1...
14/16
“EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. MPM. FURTO. ART 240 DO CPM.
COMUNICAÇÃO FALSA DE CRIME. ART. 344 DO CPM. ELEMENTOS DE
PROVA. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA.
INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. IMPOSSIBILIDADE
DA CONVERSÃO DA PENA PARA INFRAÇÃO DISCIPLINAR. [...] 2. No âmbito
da Justiça Militar, além do valor da coisa furtada, outros aspectos, como a
hierarquia, a disciplina e a quebra de confiança, são considerados, não se
podendo aplicar o Princípio da Insignificância quando restar patente a
reprovabilidade da conduta [...]. Decisão unânime”. (STM. APELAÇÃO nº
7000286-31.2021.7.00.0000. Relator: Ministro ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.
Data de Julgamento: 17/2/2022.) (Grifos nossos.)
No mesmo sentido, assim decidiu o Supremo Tribunal Federal:
Ementa: (...). HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL MILITAR.
CRIME DE FURTO. ARTIGO 240, § 4º, DO CÓDIGO PENAL

MILITAR.
(...).
PRINCÍPIO

DA
INSIGNIFICÂNCIA.
(...).
2. O princípio da insignificância é inaplicável aos crimes militares quando
demonstrado o elevado grau de reprovabilidade da conduta. Precedentes: RHC
126.362, Primeira Turma, rel. min. Marco Aurélio, DJe de 05/12/2016; HC
135.674, Segunda Turma, rel. min. Ricardo Lewandowski, DJe de 13/10/2016; e HC
123.393, Primeira Turma, rel. min. Rosa Weber, DJe de 28/10/2014. 3. In casu, o
paciente foi condenado à pena de 2 (dois) anos de reclusão, em regime inicial
aberto, pela prática do crime (de furto qualificado) previsto no artigo 240, § 4º, do
Código Penal Militar, sendo-lhe concedido o benefício do sursis. (...). (STF. AgR
no HC nº 171.452, Ministro LUIZ FUX, Julgado em 30/8/2019.) (Grifos nossos.)
Dando continuidade em seu pleito absolutório, aduz o Órgão defensivo
que, em razão da restituição do bem, não houve qualquer dano relevante à
Administração Militar passível de punição.
Todavia, descuida-se a Defesa de que, consoante muito bem salientado
pelo Juízo primevo, o princípio da insignificância não pode ser observado apenas
sob a ótica econômica – analisando-se apenas o valor do bem subtraído –, tendo em
vista que no meio militar se tutelam, além dos princípios da hierarquia e da
disciplina, outros valores que, igualmente, devem ser observados no dia a dia de
uma OM, tais como a própria camaradagem, a confiança, a consideração,
o espírito de grupo e o companheirismo, todos previstos no Regulamento
Disciplinar do Exército (RDE), bem como devem ser sopesados o alcance da
aplicação desse instituto bagatelar na regularidade das Forças Armadas;
na repercussão desse crime praticado dentro da OM perante a sociedade; além
do reflexo da conduta delitiva no seio da caserna e do grau de comprometimento
da imagem das Instituições militares perante a opinião pública.
Sendo assim, levando-se em consideração todos esses aspectos acima
elencados, o acusado deve ser, exemplarmente, punido no intuito de tentar
desestimular outros militares que, porventura, cogitem incorrer na mesma prática
7000562-28.2022.7.00.0000
40001353843 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

06/09/2023, 20:18
:: 40001353843 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=ce2993e0eca7d1...
15/16
criminosa, embora deva-se, de fato, reconhecer a atenuante pleiteada pela Defesa no
caso sub examine.
Nesse contexto, a Subprocuradora-Geral da JMU Drª ARILMA
CUNHA DA SILVA – ao mencionar em seu Parecer um precedente deste
Tribunal, enfrentando essa matéria – ressaltou que:
“5. Apesar de ser o apelante primário e ter restituído o bem antes da instauração
da ação penal, sua atitude não afasta o tipo penal, somente atenua a aplicação da
pena, nos moldes do art. 240, § 2º, do CPM (furto atenuado), (...). Decisão por
unanimidade. (Apelação nº 7000907-28.2021.7.00.0000 - Relator(a): CELSO LUIZ
NAZARETH (...) - Julgamento: 05/05/2022 - Publicação: 02/06/2022)”. (Grifo
nosso.)
Da mesma forma, também não encontra respaldo o pleito defensivo de
desclassificação da conduta para infração disciplinar, já que o acusado não se
encontra mais nas fileiras das Forças Armadas, na forma do entendimento desta
Corte de Justiça, in verbis:
“EMENTA:
APELAÇÃO.
DEFENSORIA
PÚBLICA
DA
UNIÃO.
(...).
DESCLASSIFICAÇÃO
DA
CONDUTA.
INFRAÇÃO
DISCIPLINAR.
IMPOSSIBILIDADE.
AUTORIA,
MATERIALIDADE
E
CULPABILIDADE
COMPROVADAS. RECURSO NÃO PROVIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
UNANIMIDADE. (...). Embora a prática de crime militar e de transgressão
disciplinar infrinjam os preceitos de hierarquia e de disciplina, o crime militar é
uma conduta humana mais grave, consideradas as circunstâncias descritas nos
autos. Por tais motivos, deve ser apurada na esfera do Direito Penal Militar.
Assim, em que pese reconhecer o caráter subsidiário e fragmentário do Direito
Penal, torna-se descabida a aplicação de medida disciplinar. Além disso, o Réu foi
licenciado das fileiras da Marinha do Brasil, circunstância a partir da qual deverá
prevalecer o entendimento consolidado nesta Corte Castrense, dando conta da
impossibilidade da conversão da sanção penal em infração disciplinar ante a
condição de ex- militar. Comprovadas a autoria, a materialidade e a culpabilidade,
impõe-se a condenação do agente. Negado provimento ao Apelo defensivo. Decisão
por unanimidade.”. (Apelação nº 7000019- 25.2022.7.00.0000, Relator Ministro
Ten Brig Ar CARLOS VUYK DE AQUINO, julgado em 3/6/2022.) (Grifos
nossos.)
Por fim, quanto à dosimetria da pena, também não merece qualquer
reparo, visto que o Juízo a quo, quando sentenciou, agiu com retidão ao reconhecer
a causa especial de diminuição da pena, em face da primariedade do réu e da
restituição do bem, antes de deflagrada a ação penal – mais especificamente, no dia
seguinte à subtração do celular –, sob o pálio do art. 240, § 2º, do CPM, embora a
conduta do acusado, nesse contexto, não tenha o condão de eximi-lo de culpa ou
isentá-lo de sua responsabilidade, mantendo-se a pena definitiva em 1 (um) ano de
detenção.
No mesmo trilhar, esta Corte assim decidiu, in verbis:
7000562-28.2022.7.00.0000
40001353843 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

06/09/2023, 20:18
:: 40001353843 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=ce2993e0eca7d1...
16/16
"APELAÇÃO. DPU. ART. 240, §2º CPM. FURTO ATENUADO. (...).
SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR MERA INFRAÇÃO
DISCIPLINAR, COM BASE NO ART. 240, §1º e §2º DO CPM. RETIFICAÇÃO DA
PENA-BASE. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO UNÂNIME. (...). Apesar de ser o
apelante primário e ter restituído o bem antes da instauração da ação penal, sua
atitude não afasta o tipo penal, somente atenua a aplicação da pena, nos moldes
do art. 240, § 2º, do CPM (furto atenuado). (...). A dosimetria aplicada atendeu ao
princípio da proporcionalidade, resultando na pena acertada ao caso. 8. Apelação
conhecida e não provida. Decisão por unanimidade". (Grifo nosso.) (Apelação nº
7000907-28.2021.7.00.0000,
Relator
Ministro
Alte
Esq
CELSO
LUIZ
NAZARETH, julgado em 5/5/2022.)
Sendo assim, vê-se que a adequação, a proporcionalidade e a isonomia
foram muito bem delineadas e preservadas pelo Juízo de origem, quando do
julgamento da Ação Penal Militar, nesse caso.
Com isso, a reprimenda penal se faz necessária e justa na
vertente quaestio, ante a reprovabilidade, a gravidade, a lesividade e a ofensividade
da conduta do réu, não se podendo, desse modo, aventar a desclassificação do crime
de furto para transgressão disciplinar.
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer e de negar provimento à
Apelação defensiva, mantendo-se incólume, por seus próprios e jurídicos
fundamentos, a sentença a quo.
Documento eletrônico assinado por ODILSON SAMPAIO BENZI, Ministro Relator, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001353843v6 e
do código CRC 96dc9bf6.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ODILSON SAMPAIO BENZI
Data e Hora: 5/9/2023, às 17:9:25
7000562-28.2022.7.00.0000
40001353843 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

06/09/2023, 20:17
:: 40001353945 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=ce2993e0eca7d135...
1/7
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000562-28.2022.7.00.0000/SP
APELANTE: MAURÍLIO RODRIGUES BARBOSA
ADVOGADO(A): ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
VOTO DIVERGENTE
Votei, divergindo da maioria dos Ministros desta Corte, para conhecer
e dar provimento ao Apelo interposto pela Defensoria Pública da União, reformando
a Sentença condenatória e absolvendo o ex-Soldado do Exército MAURÍLIO
RODRIGUES BARBOSA do crime previsto no art. art. 240, § 6º, inciso II, do
CPM, com fulcro no art. 439, alínea "b", do CPPM, pelos motivos que passo a
expor.
Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela Defensoria Pública da
União contra a Sentença proferida pelo Conselho Permanente de Justiça para o
Exército da 3ª Auditoria da 3ª CJM, que, por maioria, condenou o ex-Soldado do
Exército MAURÍLIO RODRIGUES BARBOSA à pena de 1 (um) ano de detenção,
como incurso no art. 240, § 6º, inciso II, do CPM, a ser cumprida em regime
prisional aberto, com o direito de apelar em liberdade e com o benefício
do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos.
Em suas Razões de Apelação, a DPU requereu, em síntese, a
absolvição do Réu em razão da ausência do dolo e pela inexpressividade da conduta,
com aplicação do Princípio da Insignificância. Subsidiariamente, pugna pela
desclassificação
do
delito
para
infração
disciplinar.
processo
7000562-
28.2022.7.00.0000/STM, evento 1, RAZAPELCRIM3
Segundo consta nos autos, no dia 14 de dezembro de 2021, o ex-Sd EV
LUCAS VINÍCIUS RODRIGUES MURBACH percebeu que o seu celular não
estava dentro de seu armário, local onde havia guardado antes de assumir o serviço.
Diante desse fato, o Ofendido questionou seus colegas acerca do extravio do
aparelho telefônico, informou a situação para um dos Oficiais da Companhia de
Comando e Serviço (CCSv) e, logo após, o celular foi devolvido pelo ex-
Sd Ev MAURÍLIO RODRIGUES BARBOSA.
Ouvido em Juízo, o Ofendido ex-Sd EV LUCAS VINÍCIUS
RODRIGUES MURBACH afirmou que o armário ficava trancado com cadeado e
que alguns colegas que trabalhavam com ele na seção sabiam a senha, entre eles o
Acusado. Pontuou que, por volta das 8 horas, percebeu que seu celular não estava no
7000562-28.2022.7.00.0000
40001353945 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

06/09/2023, 20:17
:: 40001353945 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=ce2993e0eca7d135...
2/7
armário. Aduziu ter entrado em contato com alguns militares e perguntou sobre o
celular, inclusive para o Réu, mas ninguém soube informar, apenas um deles avisou
que tinha visto o Réu abrir o armário do depoente.
Acrescentou que o celular foi devolvido às 10 horas, quando o
Acusado chegou ao quartel, pois, naquele dia, havia chegado atrasado em razão do
transporte. Logo após informar ao Capitão MANOEL CÂNDIDO do ocorrido, o
próprio Réu entregou o celular em suas mãos em perfeitas condições. Asseverou que
já havia emprestado o celular para o Apelante em outras oportunidades para que ele
pudesse rotear a internet. Elucidou que, para rotear a internet, não era necessária
a senha do telefone. Pontuou que no dia dos fatos estava de serviço, motivo pelo
qual não havia conversado com o Réu e, se tivesse autorizado, não se importaria em
emprestar o celular.
Por fim, disse que o Acusado pediu desculpas pelo ocorrido, explicou
que não conseguiu falar com o depoente para pedir emprestado o aparelho.
Enfatizou que o Réu disse que precisou comunicar-se com sua esposa, no caminho
de volta pra casa, porque estava preocupado com o estado de saúde
dela. Acrescentou, por fim, que se soubesse que o Réu havia pegado seu celular, não
teria reportado a situação ao Capitão MANOEL CÂNDIDO DA SILVA
NETO. processo 7000071-58.2022.7.02.0002/SP, evento 44, VIDEO1
A testemunha Capitão MANOEL CÂNDIDO DA SILVA NETO,
Comandante da Companhia de Comando e Serviço (CCSv), narrou que o
Ofendido procurou-o para informar que seu celular havia desaparecido de seu
armário e, logo em seguida, o Acusado chegou e entregou o celular, falando que
havia encontrado o aparelho.
Esclareceu que, mesmo após o celular ter sido devolvido, acessou as
imagens da câmera de segurança e constatou que, no dia anterior, por volta do meio-
dia, quando foram liberados do expediente, o Réu pegou o celular no armário do
Ofendido. Afirmou que, no dia seguinte, antes de ter sido informado da situação, viu
nas imagens da câmera o Acusado mexendo no armário. processo 7000071-
58.2022.7.02.0002/SP, evento 44, VIDEO3
Em
seu
interrogatório,
o Acusado
ex-Sd
Ev
MAURÍLIO
RODRIGUES BARBOSA afirmou ter pego o celular no armário do Ofendido,
devolvendo-o no dia seguinte, mas não teve a intenção de furtar, apenas usar o sinal
da internet para falar com sua esposa no caminho de volta pra casa, pois estava
preocupado com o estado de saúde dela e sabia que o Ofendido não usaria o telefone
naquele dia, porque estava de serviço.
7000562-28.2022.7.00.0000
40001353945 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

06/09/2023, 20:17
:: 40001353945 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=ce2993e0eca7d135...
3/7
Pontuou que sabia da existência de câmeras no local. Enfatizou que ele
e o Ofendido sempre emprestaram seus pertences um para o outro e se ajudavam
muito e que tentou avisar ao Ofendido que iria pegar emprestado o telefone, mas não
conseguiu porque, no horário em que saiu, ele estava no quarto de hora do serviço e
não foi possível avisar.
Asseverou que sua intenção era avisar, assim chegasse ao quartel, que
havia pegado o celular emprestado e devolver ao Ofendido no dia seguinte, contudo,
teve problemas com o transporte público e chegou atrasado. E foi justamente, no
interregno do seu atraso, que o Ofendido percebeu a falta do telefone, por isso que,
inicialmente, negou que estava com celular, pois o Ofendido estava nervoso e já
havia questionado várias pessoas, e como já estava chegando no quartel, preferiu
entregar diretamente para ele.
Ao final, ao ser questionado em que momento foi indagado acerca do
paradeiro do celular, disse que foi quando havia descido da estação de metrô e
estava caminhando para o quartel e chegaria em 10 a 15 minutos. processo
7000071-58.2022.7.02.0002/SP, evento 47, VIDEO1
Verifica-se, na hipótese, que o Apelante foi condenado pela prática do
crime de furto qualificado pelo abuso de confiança, no entanto, conforme se observa
nos autos, em que pese a autoria e a materialidade delitivas estarem evidenciadas,
não ficou demonstrada a intenção, por parte do Réu, em se apropriar do celular.
Ressalta-se que o crime de furto ocorre tão somente na modalidade
dolosa e o art. 240, § 6º do CPM assim dispõe:
Art. 240. Subtrair, para si ou para outrem, coisa alheia móvel:
Pena – reclusão, até 6 (seis) anos.
§ 6º Se o furto é praticado:
(...)
II - com abuso de confiança ou mediante fraude, escalada ou destreza;
Trata-se de crime impropriamente militar, que se encontra inserido no
CPM, no Título V, referente aos crimes contra o patrimônio. O tipo penal do crime
militar de furto tem por conduta nuclear “subtrair”, ou seja, tirar, tomar sem o
conhecimento e consentimento da vítima, invertendo-se a posse da coisa, com o
propósito de permanecer com a mesma, ainda que temporariamente, ou entregá-la a
outro objetivamente.
7000562-28.2022.7.00.0000
40001353945 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

06/09/2023, 20:17
:: 40001353945 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=ce2993e0eca7d135...
4/7
Para a configuração do delito de furto é imprescindível a presença dos
seguintes elementos: a qualidade de ser alheia a coisa, a conduta subtrair, que
significa retirar, surrupiar, tirar às escondidas e o dolo específico, ou seja, o animus
furandi, o animus de furtar.
Dessa forma, verifica-se que o terceiro elemento, qual seja, o animus
furandi, ou seja, o dolo de apropriar-se da coisa subtraída, no caso dos autos, não
ocorreu, pois a intenção do Réu ao pegar o celular emprestado, era apenas usar o
roteador da internet, como já havia feito outras vezes e devolver o telefone.
Cumpre informar que o Acusado somente soube que estavam
procurando o aparelho celular no momento em que recebeu uma ligação do
Ofendido, mas já estava bem próximo de chegar ao quartel e levava consigo o
telefone para devolvê-lo, o que de fato ocorreu. Ressalta-se que, caso tivesse
o animus de furtar, não teria levado ao quartel, e devolvido ao Ofendido, em
perfeitas condições, logo que chegou.
Em que pese ter o Réu, no momento em que foi questionado, a
caminho do quartel, sobre o paradeiro da res, ter negado, no primeiro momento, que
estaria com ele, não é capaz, por si só, de configurar o dolo e tipificar o crime de
furto.
Conforme o Réu afirmou em seu interrogatório, ao ser indagado pelo
Ofendido, percebeu que ele estava nervoso com o desaparecimento do celular e já
havia comentado com outros militares sobre a situação; então, como já estava
próximo ao quartel, considerou que a melhor forma de solucionar a questão seria
entregar pessoalmente o telefone, o que ocorreu.
Ademais, o Acusado sabia que haviam câmeras no local e que estava
sendo filmado. Pelas imagens do vídeo inserido no IPM processo 7000046-
45.2022.7.02.0002/SP, evento 1, VIDEO8, é possível observar que, no momento em
pegou o celular no armário do Ofendido, ele estava na presença de outros militares e
não aparentava estar nervoso ou preocupado em pegar algo escondido, o que
demonstrou ser um comportamento comum e natural por parte do Reú.
Importante ressaltar que o Acusado e Ofendido eram amigos e tinham
uma relação de confiança entre eles. O Réu possuía a senha do cadeado do armário,
fornecida pelo próprio Ofendido, pois era comum ele pegar alguns itens de que
precisava no armário de seu colega, assim como já havia usado o celular para rotear
a internet algumas vezes.
Há de se enfatizar que o próprio Ofendido afirmou, em depoimento
judicial, que costumava emprestar o celular para o Réu, que era seu amigo, e que se
soubesse que ele havia pegado o aparelho, não teria reportado a situação ao Capitão
7000562-28.2022.7.00.0000
40001353945 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

06/09/2023, 20:17
:: 40001353945 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=ce2993e0eca7d135...
5/7
MANOEL CÂNDIDO DA SILVA NETO.
Assim, considerando toda a análise dos fatos e das provas produzidas,
não há elementos que indiquem, com precisão, ter o Réu a intenção de tomar para
si a posse do aparelho celular pertencente ao Ofendido.
Sobre o tema, esta Corte já firmou entendimento nesse sentido, verbis:
EMENTA:
APELAÇÃO.
MINISTÉRIO
PÚBLICO
MILITAR,
FURTO
QUALIFICADO.
IRRESIGNAÇÃO.
AUTORIA
E
MATERIALIDADE
INCONTROVERSAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO ELEMENTO
SUBJETIVO.
IN
DUBIO
PRO
REO.
DECISÃO.
MANUTENÇÃO.
DESPROVIMENTO. DECISÃO UNÂNIME. Em que pese a comprovação
incontroversa da autoria e da materialidade delitivas, não ficou demonstrado o
animus furandi por parte do Apelado. A versão apresentada pelo acusado para
justificar a posse de notebook pertencente à carga do Exército Brasileiro é plausível
e apta a ensejar dúvida razoável sobre sua real vontade. A incerteza quanto ao
elemento subjetivo, necessário para a configuração do crime de furto, deve
favorecer ao acusado em homenagem ao princípio do in dubio pro reo. Sentença
mantida. Apelo desprovido. Decisão unânime. (Superior Tribunal Militar.
APELAÇÃO nº 7000385-98.2021.7.00.0000. Relator Ministro Ten Brig Ar CARLOS
AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA. Data de Julgamento: 17/02/2022, Data de
Publicação: 18/03/2022) (Grifo nosso.)
EMENTA: APELAÇÃO. PENAL. PECULATO-FURTO. PRELIMINAR. ART. 435
DO
CPPM.
INTERPRETAÇÃO
CONFORME.
ORDEM
DE
VOTAÇÃO.
REJEIÇÃO. DECISÃO UNÂNIME. PRELIMINAR DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE
TRANSCRIÇÃO DOS VOTOS VENCIDOS E DE FUNDAMENTAÇÃO DA
DECISÃO
CONDENATÓRIA.
REJEIÇÃO.
DECISÃO
UNÂNIME.
MÉRITO. AUSÊNCIA DE DOLO. SUBTRAÇÃO DE BEM. INOCORRÊNCIA.
CONDUTA ATÍPICA. PROVIMENTO DO RECURSO. DECISÃO UNÂNIME.
Inexiste desrespeito ao princípio do contraditório, tampouco, ao da ampla defesa,
descabendo falar em afronta aos arts. 5º, inciso LV e 93, inciso IX, ambos da
Constituição Federal, quando o magistrado vota antes dos demais. Não há
qualquer prejuízo para a parte, de maneira que inexiste justificativa para que ele
seja o último a se pronunciar. A alteração constitucional para que o Conselho de
Justiça seja presidido pelo Juiz de direito, não alterou o art. 435 do CPPM, do qual
se extrai ser ele o primeiro na ordem de prolação do voto. Preliminar rejeitada.
Decisão unânime. Cediço que a publicação de voto divergente nas hipóteses em que
sejam incabíveis embargos infringentes, não se faz necessária. Preliminar rejeitada.
Decisão unânime. Os fatos e as provas constantes dos autos evidenciam a
ausência de dolo em subtrair materiais. Inexistência de fato típico. Recurso
conhecido e provido para absolver o Apelante da prática do delito previsto no art.
303, § 2º, do CPM, nos termos do art. 439, alínea b, do CPPM. Decisão Unânime.
(Superior
Tribunal
Militar.
APELAÇÃO
nº
7000869-84.2019.7.00.0000.
Relatora Ministra Dra. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA.
Data de Julgamento: 25/05/2021, Data de Publicação: 01/07/2021) (Grifo nosso.)
7000562-28.2022.7.00.0000
40001353945 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

06/09/2023, 20:17
:: 40001353945 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=ce2993e0eca7d135...
6/7
EMENTA: APELAÇÕES. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR E DEFESA. FURTO
DE
USO.
ABSOLVIÇÃO.
OFENSA
À
DISCIPLINA
INTERNA
DAS
ORGANIZAÇÕES
MILITARES.
TIPICIDADE
NÃO
CARACTERIZADA.
CONSENTIMENTO DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE DOLO. AMIZADE ÍNTIMA
ENTRE ACUSADO E OFENDIDO. PRESUNÇÃO DE POSSE DA COISA.
ABANDONO DE POSTO. CONDENAÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE
COMPROVADAS. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA INSIGNIFICÂNCIA E DA
INTERVENÇÃO MÍNIMA. IMPOSSIBILIDADE. CRIME DE PERIGO ABSTRATO.
CONSUMAÇÃO
COM
A
SAÍDA
DO
QUARTEL
PELO
ACUSADO.
INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA. NÃO COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA
PROVA ATRIBUÍDO À DEFESA. DOSIMETRIA. PENA-BASE FIXADA ACIMA
DO MÍNIMO LEGAL. AUSÊNCIA DE MOTIVOS JUSTIFICADORES. REFORMA
DA SENTENÇA. DESPROVIMENTO DO RECURSO MINISTERIAL. APELO
DEFENSIVO PARCIALMENTE PROVIDO. I - Impossibilidade de condenação do
Acusado pelo crime de furto de uso, quando conduziu o veículo do ofendido
acreditando ter a posse, pois configurado nos autos que a vítima deixou a chave do
carro com o Réu para que a entregasse a outro militar. Ademais, ambos nutriam
amizade íntima e o Denunciado já havia dirigido o automóvel em outras ocasiões.
II - No delito de furto de uso a doutrina afirma que o consentimento do ofendido
exclui a antijuridicidade da conduta. Dessa forma, ausente o dolo, consistente na
vontade livre e consciente de obter a coisa para uso temporário, com a intenção de
devolver após a utilização, o delito do art. 241 do Código Penal Militar não restou
configurado, pelo que a absolvição merece ser mantida. III - Quanto ao crime de
abandono de posto, a autoria e a materialidade delitivas restaram plenamente
configuradas pelas provas colhidas nos autos, inclusive pelo interrogatório do
Acusado, que afirmou categoricamente ter saído da Organização Militar no dia dos
fatos, apesar de ter ciência de que tinha assumido o serviço de Sargento-de-Dia. IV
- Incabível a aplicação dos princípios da insignificância e da intervenção mínima,
sobretudo porque o tipo inserido no art. 195 do CPM é crime de perigo abstrato. Ao
deixar o serviço desguarnecido, o Apelante colocou em risco a segurança do
aquartelamento e da própria sociedade, o que é suficiente para ofender os bens
jurídicos protegidos pela norma, de forma que a lesão concreta configura mero
exaurimento ou crime autônomo. V - O ônus da prova de fatos que excluam a
culpabilidade do Acusado incumbe à Defesa. Portanto, não havendo elementos que
comprovem que teria o Apelante agido por inexigibilidade de conduta diversa,
impossível se falar em sua absolvição. VI - Por se tratar de Réu primário, sem
antecedentes ou histórico de punições disciplinares, a pena-base merece ser
reformada para o mínimo legal, de forma que o motivo da prática do delito e o grau
hierárquico por ele ocupado não são suficientes, por si só, para majorar a sanção
aplicada. Precedentes. VII - Recurso ministerial desprovido. Apelação defensiva
parcialmente procedente. Decisão unânime. (Superior Tribunal Militar. APELAÇÃO
nº 7000584-28.2018.7.00.0000. Relator Ministro Dr. PÉRICLES AURÉLIO LIMA
DE QUEIROZ. Data de Julgamento: 06/12/2018, Data de Publicação: 18/12/2018)
(Grifo nosso.)
Portanto, considerando tudo o que restou apurado, não há evidências
de ter agido o Réu com o dolo de assenhorear-se definitivamente do aparelho celular
pertencente ao seu amigo ex-Sd EV LUCAS VINÍCIUS RODRIGUES MURBACH,
7000562-28.2022.7.00.0000
40001353945 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

06/09/2023, 20:17
:: 40001353945 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=ce2993e0eca7d135...
7/7
ao contrário, o que se extrai dos autos é que o Apelante e o Ofendido, em função da
amizade que nutriam, tinham o costume de compartilhar seus pertences, inclusive a
senha do cadeado que trancava o armário.
Dessa forma, a melhor medida a ser adotada é a absolvição do
Acusado, uma vez que, não havendo provas quanto ao elemento subjetivo do tipo, a
conduta torna-se atípica, sendo impositiva a reforma da Sentença.
Votei no sentido de conhecer e dar provimento ao Apelo interposto
pela Defensoria Pública da União para, reformando a Sentença
condenatória, absolver o ex-Soldado do Exército MAURÍLIO RODRIGUES
BARBOSA do crime previsto no art. art. 240, § 6º, inciso II, do CPM, com fulcro no
art. 439, alínea “b”, do CPPM.
Documento eletrônico assinado por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, Ministro Revisor, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no
endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001353945v5 e
do código CRC b30d8ba4.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Data e Hora: 27/8/2023, às 22:30:57
7000562-28.2022.7.00.0000
40001353945 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR